Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750699-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ formulou pedido de efeito suspensivo à apelação a ser interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da5a Vara de Família de Brasília nos autos da em ação de interdição c/c declaração de alienação parental no 0750699-79.2023.8.07.00100. O efeito suspensivo foi deferido na decisão de ID 53942779. Da decisão, foi interposto o agravo interno de ID 54115427. Em análise do andamento processual no site deste Tribunal, não verifico o processamento do recurso de apelação. Dito isso, determino a intimação de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Encaminhe cópia deste despacho ao d. Juízo de origem. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator